Tribunal: TJES
Processo: 0000827-72.2022.8.08.0056
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000827-72.2022.8.08.0056

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0000827-72.2022.8.08.0056

RECORRENTE: ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

CRIME PREVIST
O
NO ART. 121, § 2º,
INCISO

V
I, NA FORMA DO ART. 14, INCISO II, AMBOS

DO CÓDIGO PENAL.
MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2. Havendo duas versões plausíveis nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri. Jurisprudência.

3. Eventuais teses defensivas de mérito, como as de impronúncia e de absolvição sumária, levantadas pelo recorrente nas razões recursais, deverão ser suscitadas em plenário de julgamento.

4.
Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0000827-72.2022.8.08.0056

RECORRENTE: ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ANTÔNIO RIBEIRO DOS SANTOS

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 5194685 (DOC 00008277220228080056 VOL 001.pdf, pp. 281/289), proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá, por meio da qual o recorrente foi pronunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso VI, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais (DOC 00008277220228080056 VOL 001.pdf, pp. 315/320), a Defesa requereu a reforma da r. Decisão, alegando que não restou comprovado nos autos que o recorrente é o verdadeiro autor dos fatos descritos na denúncia.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual (DOC 00008277220228080056 VOL 001.pdf, pp. 325/330), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Foi proferido Juízo negativo de retratação (DOC 00008277220228080056 VOL 001.pdf, pp. 331/332).

A Procuradoria de Justiça, ID. 5341323, opina pelo desprovimento do recurso.

Emerge da denúncia que, no dia 18/9/2022, por volta das 17h30min, no “Bar da Leoni”, situado à Rodovia Galerano Afonso Venturini, primeiro quebra-molas, Vila Hammer, Município de Santa Maria de Jetibá, o recorrente, com intenção de matar, desferiu um golpe de faca em sua genitora, Sandra Aparecida Ribeiro, não tendo o crime se consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Consta dos autos que o recorrente reside com a sua genitora e seu padrasto, Eumar Wagner, sendo o recorrente usuário de drogas e, quando ingere bebida alcoólica, fica muito violento.

Extrai-se da exordial que, na noite anterior aos fatos, o recorrente teria quebrado diversos objetos na residência, além de ameaçar a genitora, dizendo que iria matá-la.

Afere-se da inicial acusatória que, no dia dos fatos, o recorrente chegou em sua residência alterado e muito agressivo, com sintomas de embriaguez. Em determinado momento, começou a quebrar os objetos de dentro de casa, instante em que a vítima foi verificar o que estava acontecendo.

Contudo, sem motivos aparentes, o recorrente pegou uma faca e disse que mataria a vítima, desferindo uma facada na região lombar esquerda de sua genitora. A vítima conseguiu retirar a faca das mãos do recorrente e saiu correndo para fora de casa, já ferida, quando terceiros acionaram a Polícia Militar, que compareceu no local e prendeu o recorrente.

Finda a instrução processual, o recorrente foi pronunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso VI, do Código Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
é
inviável acolher o
s
pleito
s
defensivo
s
, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida.

Nesta perspectiva, a prova da
materialidade delitiva
se verifica pelo Guia de Atendimento do Pronto Socorro (DOC 00008277220228080056 VOL 001.pdf, pp. 29/34), o qual relata que a vítima apresentava corte feito com arma branca em região fossa ilíaca esquerda, evidenciando lesão em região lombar esquerda com irradiação para flanco esquerdo.

Com relação aos
indícios de autoria
, observo que as provas produzidas durante o inquérito policial e instrução processual demonstram existirem indícios de que o recorrente praticou, supostamente, o crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso VI, do Código Penal.

Em juízo, a vítima afirmou:

“(...) que ANTÔNIO estava bêbado no dia dos fatos; que ANTÔNIO leria usado algumas "porcarias" no dia dos fatos;
que chegou em casa e ANTÔNIO passou a faca na depoente, que ANTÔNIO quebrou vários objetos na residência; que ANTÔNIO só deu a facada em razão de estar bêbado
; que não discutiu com ANTÔNIO no dia dos fatos,
que ANTÔNIO deu a facada sem motivo nenhum, que ANTÔNIO estava "doidão" no dia
; que ANTÔNIO tinha jogado as gavetas dos móveis no chão;
que quando foi colocar o picolé na geladeira, ANTÔNIO foi que deu a facada nas costas da depoente, que não viu a faca com ANTÔNIO; que quando virou-se para a geladeira, ANTÔNIO foi e esfaqueou a depoente; que pegou a faca do chão e subiu a escada chorando
; que ANTÔNIO estava muito bêbado e doido; que ANTÔNIO não tentou pegar a faca de volta; que a depoente pegou a faca e subiu as escadas; que ANTÔNIO não proferiu ameaça; que ANTÔNIO só estava doido mesmo; que ANTÔNIO já tinha brigado com a depoente em fatos anteriores; que ANTÔNIO não disse que queria matar a depoente em datas anteriores; que a depoente após receber a facada, a faca estava no chão e não na mão de ANTÔNIO; que estava nervosa quando deu o depoimento na delegacia;
que confirma que a faca estava no chão; que ANTÔNIO sempre falou que iria matar a depoente quando estava bêbado; que não gosta de falar nada em razão disso; que confirma que ANTÔNIO queria matar a depoente, inclusive nesse dia
, mas que ANTÔNIO só falou isso por estar bêbado; que tirando a parte da faca, onde disse na delegacia que tomou a faca de ANTÔNIO, o resto está tudo correto, que então, a faca estava no chão e não na mão de ANTÔNIO quando a depoente pegou a faca; que a depoente pegou a faca do chão e subiu (...)”(mídia com
link
no E-Jud).

O padrasto do recorrente, acrescentou:

“(...)
que o depoente estava jogando baralho e tomando uma cerveja; que ANTÔNIO se transformou de forma repentina; que o irmão do depoente também estava presente no dia dos fatos
; que o irmão do depoente disse que ia até o banheiro, que posteriormente, o irmão disse que ia subir para ficar na calçada; que resolveu subir também; que depois de alguns minutos SANDRA desceu a escada com 2 latões de Itaipava; que ANTÔNIO estava próximo do local em que SANDRA desceu;
que depois de um tempo, escutou uns gritos de SANDRA; que SANDRA estava gritando pedindo socorro; que SANDRA subiu com a mãe cheia de sangue e com um corte na barriga; que SANDRA estava em posse da faca; que SANDRA jogou a faca na calçada da residência; que SANDRA estava gritando e sangrando muito;
que depois de 10 minutos, a polícia chegou no local para averiguar a situação; que a polícia chegou e prendeu ANTÔNIO em flagrante; que ANTÔNIO não disse nada quando subiu para a residência; q
ue o ANTÔNIO não disse o motivo de ter esfaqueado SANDRA, que ouviu
SANDRA pedindo socorro e quando foi descer para ver o que estava acontecendo, SANDRA subiu com o corte na barriga; que SANDRA comentou que o ANTÔNIO deu um corte na barriga dela
; que SANDRA só comentou isso; que SANDRA não comentou se tomou a faca de ANTÔNIO; que ainda convive com SANDRA, que é companheiro de SANDRA; que SANDRA ficou com uma cicatriz no local em que ANTÔNIO a furou, que SANDRA foi liberada do hospital no mesmo dia em que recebeu a facada de ANTÔNIO; que foi a Polícia Militar que levou SANDRA para o hospital; que conviveu cerca de 5 anos com ANTÔNIO e SANDRA; que já tinha presenciado ANTONIO agredir e ameaçar SANDRA; que ANTÔNIO sempre ameaçava SANDRA de querer brigar ou algo do tipo, mas que nunca ouviu ANTÔNIO dizendo que queria matar SANDRA; que foi SANDRA que comentou que ANTÔNIO já havia ameaçado ela de morte, por isso que disse que ANTÔNIO havia ameaçado SANDRA de morte em fatos anteriores (...)” (mídia com
link
no E-Jud).

O policial militar Edson José Tirola, contou:

“(...) que foi relatado para a Polícia Militar que havia um filho querendo matar a própria mãe; que ao chegar no local, SANDRA estava toda ensanguentada; que EUMAR estava bebendo com o filho no dia dos fatos;
que EUMAR e ANTÔNIO discutiram um pouco antes dos fatos; que SANDRA foi verificar o que aconteceu; que no momento que SANDRA desceu, ANTÔNIO esfaqueou ela; que ANTÔNIO estava bastante alterado e nervoso quando a guarnição chegou lá, que ANTÔNIO estava aparentemente sob efeito de álcool
, que foi a própria PM que deu suporte à vítima; que levaram SANDRA para o hospital; que os vizinhos disseram que ANTÔNIO já teria dito que tinha o sonho de matar SANDRA; que os vizinhos não quiseram se envolver e não se identificaram; que SANDRA disse que teve uma briga anterior; que ANTÔNIO chegou em casa quebrando todos os pertences(...)” (mídia com
link
no E-Jud).

P
ortanto, p
elo que se extrai d
as provas
até então colhid
a
s,
verifica-se que
há elementos que conectam o recorrente à prática delitiva,
demonstrando a existência de indícios suficientes de autoria
quanto ao crime de
tentativa
homicídio
.
Deste modo, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a pronúncia, pois, em consonância com as provas colhidas nas esferas policial e judicial, uma das versões apresentadas pelas partes é a de que o recorrente teria, supostamente, praticado o crime previsto no art. 121, § 2º, inciso VI, do Código Penal.

Em tais casos,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.063.501/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 19/9/2022; e TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 006210031255, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/8/2022, Data da Publicação no Diário: 22/8/2022.

Ainda,
acerca da oitiva dos familiares da vítima, o Superior Tribunal de Justiça entende que “
a existência de relação de parentesco entre a testemunha e a vítima não retira a validade da prova produzida
” (STJ, AgRg no RHC 117506/CE, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 10/10/2019, DJe 18/10/2019).

Portanto, provada a materialidade, presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na Denúncia.

É certo que o recorrente ao ser ouvido em juízo negou a prática dos fatos, narrando história diversa. Conta que o seu padrasto, Eumar Wagner, seria o autor da lesão à sua genitora.

Eventuais teses defensivas de mérito, como as levantadas pelo recorrente nas razões recursais, deverão ser suscitadas em plenário de julgamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, para
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)